Tribunal: TJBA
Processo: 8060487-73.2023.8.05.0001
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8060487-73.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: JACELIA TOSTA RAMOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS, PAULO SOARES DE FREITAS

IMPETRADO: MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)

Advogado(s)
:
DANIEL MAJDALANI DE CERQUEIRA

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO
ADMINISTRATIVO
E CONSTITUCIONAL
.
CONCURSO PÚBLICO.
DAS VAGAS DESTINADAS AOS CANDIDATOS NEGROS.
MUNICÍPIO DE SALVADOR
.

CARGO COORDENADOR PEDAGÓGICO E PROFESSOR – LINGUA PORTUGUESA. EDITAL Nº 03/2023 - REDA
. RESULTADO HETEROIDENTIFICAÇÃO.
NULIDADE DO ATO QUE INDEFERIU A INSCRIÇÃO DO CANDIDATO.
ADC 41/DF STF. DÚVIDA RAZOÁVEL. PREVALÊNCIA DA AUTODECLARAÇÃO.
PRECEDENTES. SEGURANÇA CONCEDIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8060487-73.2023.8.05.0001
, em que figuram como apelante
JACELIA TOSTA RAMOS
e como apelada
MUNICIPIO DE SALVADOR e outros (2)
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conceder a segurança
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .